Tribunal: CARF
Processo: 10830.907256/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10830.907256/2012-72
ACÓRDÃO
3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COIM BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2002
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. RE
574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS. E, em razão da modulação dos efeitos do
julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se
produzem após 15/03/2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada
a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a referida data, como no caso dos autos.
RESSARCIMENTO. RECOLHIMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não sendo comprovado, por documentação hábil e idônea, o suposto
recolhimento a maior, não é possível o reconhecimento do crédito
pleiteado, por não se tratar de crédito líquido e certo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.752, de 16 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10830.907251/2012-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907256/2012-72
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
dezembro de 2002, no valor de R$ 25.648,95, transmitido através do PER/Dcomp no
12280.57342.261207.1.2.04-4429.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2002
BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Contribuição para a Seguridade
Social - Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, havendo previsão para sua
exclusão somente quando cobrado pelo vendedor de bens ou serviços na
condição de substituto tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
A recorrente Coim Brasil Ltda interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907256/2012-72
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Trata-se de Pedido de Restituição eletrônico, transmitido em 28/09/2007, no qual
a recorrente solicitou a devolução de valores recolhidos a maior a título de Cofins
no período de apuração de setembro de 2002, em virtude da inclusão do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias – ICMS na base de cálculo da referida
contribuição.
Considerando que, à época do julgamento, não havia decisão definitiva sobre o
tema pelo Supremo Tribunal Federal, a D. DRJ decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, por entender que “[...] o ICMS está incluso na
conceito de receita bruta de acordo com o Decreto-lei no 1.598/1977, pois a
exclusão dos impostos incidentes sobre as vendas só é permitida para a receita
liquida, de acordo com o § 1o do mesmo artigo”.
Além disto, destacou que “[...] o recorrente não comprovou o montante do ICMS
incidente em suas receitas, caso fosse autorizada a exclusão de tal imposto da
base de cálculo do PIS e da Cofins. Para tanto, deveria ter apresentado notas
fiscais, nas quais estivesse destacado o valor do ICMS. E mais, não tendo juntado
tais documentos, precluiu seu direito a fazê-lo em outro momento, por força dos
§§ 4° e 5o, do art. 16, do Decreto n° 70.235, de 1972”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente tece argumentos para defender a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e alega que “[...]
comprovou o montante do ICMS incidente em suas receitas, visto que apresentou
em sua manifestação de inconformidade planilha demonstrativa com base de
cálculo corrigida, ou seja, excluindo o valor do ICMS da receita bruta, confirmando
ao final o pagamento realizado a maior. Ainda, solicitou que se entendesse não
ser suficiente as provas juntadas que fosse convertido o julgamento em
diligência”.
Ressalta que a planilha acostada aos autos, devidamente assinada pelo
profissional responsável pela apuração, faz a prova necessária para confirmar o
pagamento indevido, pleiteando que, em caso de dúvida com relação às provas,
assim como aduzido na manifestação de inconformidade, seja o feito convertido
em diligência com a intimação da empresa para apresentar outros elementos que
o julgador entender necessários a demonstrar o recolhimento indevido.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907256/2012-72
4
É o que passo a apreciar.
O tema foi decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
574.706, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio
da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não
cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em face do r. acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido
com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA
OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO
DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE
MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907256/2012-72
5
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Por pertinente, reproduzo também a parte dispositiva da r. decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata
do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz
Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução
672/2020/STF).
Desta forma, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de
cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos
efeitos do julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só
se produzem após 15/03/2017 – data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a
tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a referida data.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG. O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE
574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
(Processo no 10980.921426/2012-16; Acórdão no 9303-013.466; Relator
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira; sessão de 16/11/2022)
Ressalte-se que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
(Anexo II da Portaria MF no 343/2014), “[a]s decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF”.
Neste cenário, considerando que o Pedido de Restituição eletrônico foi
transmitido em 28/09/2007 e trata de suposto pagamento efetuado a maior no
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907256/2012-72
6
período de apuração de setembro de 2002, está alcançado pela decisão definitiva
do STF.
Ocorre que, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo
administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte
o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11
do art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
(Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
Conforme se verifica dos autos, a recorrente se limitou a juntar uma planilha
denominada Cálculo com exclusão do ICMS (FL. 27), assinada pelo seu contador, o
que, por óbvio, não é documentação hábil e suficiente para comprovar o direito
creditório pleiteado.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.758 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907256/2012-72
7
Vejam que, mesmo após o v. acórdão recorrido apontar que a recorrente deveria
ter apresentado notas fiscais nas quais estivesse destacado o valor do ICMS, a
recorrente apenas reitera, no seu Recurso Voluntário, as argumentações já
expostas na manifestação de inconformidade, sem trazer qualquer documento
novo.
A prova necessária a ser trazida, neste caso concreto, seria a sua escrituração
contábil, juntamente com os documentos que deram suporte aos lançamentos
realizados nessa escrita, comprovando a inclusão do ICMS na base calculada da
COFINS no período pleiteado.
Se ao menos alguma dessas provas tivesse sido colacionada aos autos, até seria
possível cogitar na conversão do julgamento em diligência para confirmar o
direito pleiteado, que estaria minimamente demonstrado.
Entretanto, não há qualquer condição de se apurar o indébito alegado com base
apenas nos documentos carreados aos autos, sendo impossível apurar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado única e exclusivamente com base na planilha
apresentada, de modo que a diligência não serve para suprir a desídia da
recorrente na comprovação do direito pleiteado.
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Original